Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a suspender a cobrança de contribuição previdenciária sobre a GPS - Gratificação em Políticas Sociais -, bem como ao ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas a GPS, no montante de valor de R$ 2.986,97 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente ao período de fevereiro/2014 a junho/2021. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal arguiu que os descontos foram realizados pelo IPREV/DF, que é quem deveria constar do polo passivo. Não obstante o Iprev-DF ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, o DF é o ente federado que atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: (Acórdão 1307535, 07150856720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Preliminar - prescrição. No caso concreto, houve o protesto judicial para a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas. A referida ação foi distribuída 25.02.2019, ocorrendo a interrupção da prescrição. Nesse passo, as verbas pleiteadas pela parte autora a partir de fevereiro de 2014 não foram abarcadas pelo instituto da prescrição. Preliminar rejeitada.

4. A Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência”.

5. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.

6. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os precedentes: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.; (Acórdão 1308877, 07154883620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve o Distrito Federal se abster de recolher contribuição previdenciária sobre a referida gratificação, bem como ser condenado a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.